Tribunal: TJBA
Processo: 0000655-38.2015.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000655-38.2015.8.05.0193 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): DEBORAH MATOS SANTOS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EDSON NOGUEIRA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelação Criminal n. 0000655-38.2015.8.05.0193 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS Advogados: DEBORAH MATOS SANTOS EDSON NOGUEIRA LEITE Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. EM PRIMEIRA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO, A DEFESA REQUER REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA SUBMETIDA A INTERNAÇÕES HOSPITALARES, INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, ALÉM DE APRESENTAR EXTENSAS CICATRIZES, DEPRESSÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. EM SEGUNDA FASE, REQUER APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. APELANTE QUE ADMITIU A AUTORIA DO CRIME, PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Recorrente pretende, inicialmente, a reforma da dosimetria da pena, para a condução da reprimenda básica ao mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. O pedido, contudo, não merece acolhimento. 2. De início, importa esclarecer que a materialidade e a autoria delitiva não foram objeto de impugnação. Conforme asseverou a Defesa, em suas Razões Recursais, “[i]nconformado com a respeitável sentença, no que diz respeito a dosimetria da pena, o apelante vem pleitear sua reforma”. 3. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do delito – extensas cicatrizes, submissão a intervenções cirúrgicas, transtornos de depressão e ansiedade generalizada – extrapola a comum ao tipo. Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que possui a função constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal. (STJ - AgRg no HC: 785005 SP 2022/0365808-6, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023) 4. Na segunda fase de individualização da reprimenda, a Defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 5. Da análise da Sentença (ID 78606280), verifica-se que a Magistrada deixou de reconhecer em favor do réu a confissão, aduzindo que “o acusado não admitiu a prática do crime nos termos em que condenado pelo Conselho de Sentença, tendo afirmado no interrogatório durante esta Sessão Plenária que não tinha intenção de desferir os golpes na vítima”. 6. Em Interrogatório, o Apelante Manoel Antônio dos Santos afirmou, em Juízo, perante o Conselho de Sentença, que foi até a casa da vítima, sua ex-companheira. Ela abriu a porta e ele entrou na residência. Nesta oportunidade, iniciou-se uma discussão entre eles. O Interrogado estava com um canivete de cortar fumo para fazer cigarro e usou este para desferir golpes na vítima. Afirmou que não se recorda onde a vítima foi atingida, pois estava de noite, mas que, na hora, se arrependeu do que fez, pois não era a intenção dele. A intenção dele era que ficasse “cada um em seu canto”. Afirmou que não se recorda quantos foram os golpes, mas se recorda que os fatos aconteceram. Não deu socorro à vítima, mas falou para o pessoal o que tinha acontecido. (Gravação audiovisual – Termo de ID 78606281.) 7. Destarte, observa-se que o Apelante, de fato, confessou a autoria do crime a ele imputado, fazendo incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 8. Digno de nota que, para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 9. De mais a mais, importa considerar, ainda, que, em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, há inerente dificuldade em aferir a utilização ou não pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação. Por esta razão, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento (STJ: AgRg no AREsp n. 1.754 .440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 10. Destarte, em segunda fase de individualização da pena, aplico a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), o que reduz a pena intermediária para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses. 11. Na terceira fase da dosimetria, incide a causa especial de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, II, do CP). A Sentença fixou a minorante em 1/3 (um terço), sopesando para tanto, sob idônea fundamentação, “o iter criminis percorrido, tendo a vítima necessitado de duas internações hospitalares, sido submetida a intervenção cirúrgica posterior e sofrido, ao final, lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida experimentado, conforme informado no laudo médico dos autos” (Sentença – ID 78606280). Assim, a pena se torna definitiva no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) e 10 (dez) dias de reclusão. 12. Considerando que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado imposto em primeira instância. 13. Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0004180-81.2020.8.05.0248, tendo como Apelante MANOEL ANTONIO DOS SANTOS e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do Voto do Relator.